Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710500-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP, FABIO ARAGAO FONTENELE EMBARGADO: FABIO ARAGAO FONTENELE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão no 1917714 (ID no 63969029), que conheceu parcialmente do recurso interposto por FABIO ARAGAO FONTENELE e, na parte conhecida, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID no 64351521, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. À Secretaria da 7a Turma Cível para alterar a identificação do embargante (DISTRITO FEDERAL) e dos embargados (FABIO ARAGAO FONTENELE e INSTITUTO AOCP) no Sistema PJe. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador